Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recurso conhecido.

2. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, para condená-lo à pena de 02 (dois) meses de detenção, com regime inicial semiaberto.

3. Em suas razões recursais, a defesa sustentou, em síntese, que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são extremamente frágeis para embasar uma condenação, uma vez que a dinâmica dos fatos narrada é incoerente e encontra-se isolada. Alegou que foi confirmado, pelos depoimentos colhidos, o estado de ânimo alterado do acusado, em razão do uso de bebida alcoólica no dia dos fatos, o que lhe retirou quaisquer possibilidades de consciência da ilicitude da situação. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, por atipicidade da conduta.

4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 38570632), da mesma forma o Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 38693684).

5. A existência material do fato e a autoria restaram devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 257/2022 – 13a DP - ID 38570550 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima J. A. D. S. e da testemunha, J. D. R., sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. A vítima declarou que no dia dos fatos o acusado proferiu xingamentos e a ameaçou, portando uma faca, dizendo: “vou te matar”. A testemunha (policial) afirmou ter ouvido a ameaça proferida pelo acusado.

6. No caso dos autos, restou demonstrado que as palavras proferidas e o comportamento do acusado foram suficientes para causar temor à vítima. A ameaça é crime formal, consumando-se no momento em que o ofendido tem ciência da promessa de mal injusto e grave e que as palavras proferidas lhe causem temor. Nesse sentido: Acórdão 1431335, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no PJe: 25/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Não é exigido ânimo tranquilo e refletido por parte do agente para configuração do crime de ameaça, ou seja, configura-se o delito mesmo quando o mal injusto e grave é proferido em um momento de raiva, no calor da discussão. Conforme entendimento jurisprudencial: Acórdão 1253588, 00044264120188070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Comprovadas a materialidade do fato, a autoria delitiva e que a embriaguez voluntária não é causa excludente da responsabilidade pela prática do crime, resta afastada a tese defensiva de atipicidade da conduta.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.